Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709207-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ERNANDES LOPES PEREIRA RECORRIDO: ALISSON DIAS DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a sentença transitada em julgado determinou que os honorários advocatícios devidos pelo réu incidirão sobre o valor da condenação (dano moral acrescido de juros e correção monetária), agiu com acerto o juízo ao determinar o recolhimento do valor remanescente. 2. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega ofensa aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, 526, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o termo inicial para a incidência dos juros de mora na execução ajuizada dos honorários advocatícios somente deverá a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a indenização. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMG, do TJRS e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os recursos constitucionais não merecem prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exigem os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, o que atrai a aplicação do enunciado 281 da Súmula do STF. Com efeito, contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator (ID 20467186) não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1357475/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido está o julgamento proferido na PET no AgInt no AREsp 1503240/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/10/2020). Assim, o recurso especial é “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada, e não apenas unipessoal. (...) Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. Incidência da Súmula 281/STF. (AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019, e decisão monocrática proferida no TP 3218/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Dje 31/12/2020). Confira-se, ademais, a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS – DESCABIMENTO DO APELO EXTREMO – SÚMULA 281/STF – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1171665 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJe 29/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no ARE 1309771/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 11/2/2021. Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005